Tribunal: TJMT
Processo: 1028227-63.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028227-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), GEOVANNI MESQUITA JESUS - CPF: 026.843.331-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIO CARLOS ORBEN DE ARRUDA - CPF: 013.811.612-19 (VÍTIMA), YURI LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 056.719.361-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA - CPF: 138.529.604-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO AUGUSTO SOARES ADDOR JUNIOR - CPF: 074.025.921-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO TEMPORÁRIA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
.

IMPROCEDÊNCIA
.
DECISÃO
FUNDAMENTADA NA PROVA DA MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA E NA NECESSIDADE DE SE ASSE
GURAR O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 2. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO TEMPORÁRIA.
INOCORRÊNCIA.
MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. PRAZO NÃO INICIADO. 3.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.
Não há falar-se em ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão temporária, quando a decisão
se encontra devidamente fundamentad
a
no art. 1º, I e III, da Lei n. 7. 960/
19
89, tendo em vista a existência de fundados indícios de autoria pela prática do crime de
h
omicídio mediante emprego de arma de fogo, bem como a
necessidade de se assegurar o prosseguimento das investigações criminais
,
sobretudo para evitar a manipulação de fatos, especialmente por se tratar de crime grave, praticado em concurso de pessoas e com meio que dificultou a defesa da vítima
.

2. O
prazo para a custódia temporária começa a contar, como dispõe o art. 2º da Lei n. 7.960/89, a partir do efetivo cumprimento do respectivo mandado, não de sua decretação
.

3.
Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
.
Ordem de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Danilo
Aritony
Neres de Oliveira em favor de
Geovanni Mesquita Jesus
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que foi decretada a prisão temporária do paciente no dia 20 de agosto de 2024, nos autos de Pedido de Prisão Temporária n. 1013288-49.2024.8.11.0042, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado contra a vítima
Kenio
Carlos
Orben
de Arruda, ocorrido em 14 de abril de 2023, em apuração nos autos de Inquérito Policial n. 1010159-70.2023.8.11.0042.

Sustenta, o impetrante, que a decisão que a decretou a prisão temporária do paciente é desprovida de fundamentação idônea, máxime pela ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados e o decreto prisional.

Além disso, afirma que o mandado de prisão foi cumprido em 27 de agosto de 2024 e que o paciente ainda está mantido custodiado mesmo após o esgotamento do prazo da prisão temporária, sem que tenha havido a prorrogação da medida ou a sua conversão em prisão preventiva.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a concessão da ordem com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Diante da alegação do impetrante de que o paciente foi mantido custodiado após o esgotamento do prazo da prisão temporária,
posterg
ou-se
a análise do pedido de liminar e requisitou
-se
informações à autoridade apontada como coatora (ID 244048660).

Sobreveio a informaç
ão
do juízo de primeiro grau (ID 244864666), fazendo um relato pormenorizado da tramitação do processo originário e esclarecendo que o mandado de prisão temporária do paciente, até a presente data, ainda não foi cumprido, motivo pelo qual ele se encontra na condição de foragido.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
pelo relator em substituição legal, Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
,

pela decisão que se encontra
no ID
246092182
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
recer
que se encontra
no ID

250387663
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange a tese de ausência de fundamentação
,

embora o impetrante não tenha juntado cópia da decisão atacada, em consulta aos autos do Pedido de Prisão Temporária
n. 1013288-49.2024.8.11.0042
infere-se que
o decreto de prisão temporária se encontra devidamente fundamentado no art. 1º, I e III, da Lei n. 7. 960/
19
89, tendo em vista a existência de fundados indícios de autoria pela prática do crime de
h
omicídio mediante emprego de arma de fogo, bem como a necessidade de se assegurar o prosseguimento das investigações criminais,
conforme se
dessume
do
decisum
abaixo reproduzido:

[...]
Vistos etc.

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
pela
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e DEGRAVAÇÃO DOS DADOS
DOS APARELHOS CELULARES
e
DECRETO da PRISÃO TEMPORÁRIA
de
Yuri Leonardo Santos de Almeida, Luiz Fernando Lima da Silva, Geovanni Mesquita Jesus e Eduardo Augusto Soares
Addor
Junior
, formulada pela D. Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cuiabá, tendo em vista os indícios da prática do crime de homicídio qualificado consumado em face de
Kenio
Carlos
Orben
de Arruda, consoante representação no id. 163166870.

A representação foi instruída com a cópia do Inquérito Policial nº 64/2023 (PJE 1010159-70.2023.8.11.0042), no qual constam o boletim de ocorrência, Laudo de Necrópsia, Laudo de local de crime, depoimentos de familiares, e relatórios de investigação (ids. 163167843, 163167876, 163167880, 163168065).

O Ministério Público manifestou-se favorável à representação (id. 163642104).

DECIDO.

I - Do contraditório à luz das modificações da Lei nº 13.964/19

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei nº 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do §3º do Art. 282, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação,
in
verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Sendo assim, considerando os elementos indiciários probatórios produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em cotejo a
jaez
do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida
inaudita altera
pars
, ante o risco evidente de perda de eficácia das medidas requeridas.

II – Prisão Temporária

Regulamentada pela Lei nº 7.960/89, a prisão temporária é medida cautelar com cláusula de reserva de jurisdição, intentada pela autoridade policial com a finalidade de assegurar a eficácia das investigações na busca pelos elementos probatórios quanto à materialidade e autoria delitiva, que eventualmente subsidiarão uma futura ação penal.

Conforme artigo 1º da Lei 7.960/89, a prisão temporária será cabível quando: I - imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em crimes graves e hediondos, na forma elencada no supramencionado artigo.

Malgrado a divergência doutrinária acerca da cumulatividade ou não dos requisitos alhures, é certo que a posição majoritária é no sentido de que os incisos I e III devem estar sempre presentes, cumulados ou não com o inciso II, de forma que se evidencie o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

No recente julgamento da ADI 3.360 e ADI 4.109 pelo Supremo Tribunal Federal, além dos próprios requisitos previstos na legislação de regência, foram fixados novos requisitos para legitimar a prisão temporária.

Vejamos a ementa da ADI 4.109:

[...]

No referido julgado, do Voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes ressaem os seguintes critérios mais rígidos para o decreto da prisão temporária:

“1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (
periculum
libertatis
), a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, sendo proibida a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação e quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);

2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (
fumus
comissi
delicti
), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;

3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, §2º, CPP);

4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP), respeitados os limites previstos no art. 313 do CPP;

5) não for suficiente a imposição de medidas
cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, §6º, CPP).”

É justamente o caso dos autos. Trata-se de medida cautelar postulada pela autoridade policial ante a suposta prática pelos representados do
crime de homicídio doloso qualificado
, crime que se encontra presente no rol taxativo do artigo 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89.

Consta dos autos que, aos 14/04/2023, aproximadamente às 21h30min., o cadáver de
Kenio
Carlos
Orben
de Arruda foi encontrado acomodado no banco do motorista e dentro do seu próprio veículo, modelo Sandero cor prata, com ferimento na cabeça provocado por disparo de arma de fogo, nesta ocasião foram encontrados um aparelho celular pertencente à vítima e envelopes contendo várias porções de maconha (
Cannabis sativa L
).

Narra a representação, que a autoridade policial obteve acesso às imagens de segurança das empresas localizadas nas proximidades do local dos fatos, assim observou que:

[...] se nota que às 20:10:25, uma motocicleta com condutor e garupa, trafega pela rua dos fatos cruzando a Avenida Tamoios, observando movimentação de carros, seguindo de um veículo com as características de ser um automóvel modelo Gol.

Ainda em análise das imagens, pode se ver que os ocupantes da motocicleta emitem sinal com os braços para que o automóvel Gol, retorne ao local do crime, o que é atendido.

Na sequência das imagens, o veículo conduzido pela vítima parece nas imagens saindo da Avenida dos Tamoios adentrando na rua do crime, emparedando com o veículo suspeito.

Dando continuidade a empreitada,
foi visualizado pela equipe de investigação que próximo ao local onde fora encontrado a vítima
, tanto o veículo Gol quanto a motocicleta, fecham o carro da vítima na lateral do matagal, dando início a execução
do crime.

Durante a execução os suspeitos desembarcaram dos veículos, correndo onde foi localizando a vítima, retornando após
ao
automóvel.

Por fim, após o crime os suspeitos em ambos os veículos envolvidos fogem pela rua lateral,
ou seja
Rua dos Pardais. [...]
Destaquei

No curso das investigações aportou
notícia anônima
dando conta de que os responsáveis pelo fato aqui investigado seriam
Yuri
Leonardo Santos de Almeida, proprietário de uma distribuidora chamada Almeida, localizada no bairro Parque
Ohara
, e outras pessoas, como
William
, vulgo “
Negão
”, e ainda,
Luiz

Fernando
, vulgo “
Nandinho
”, e
Geovanni
Mesquita Jesus, vulgo “
Sheik
”. Sendo apontado na denúncia, ainda, que
Yuri
Leonardo possui um veículo Gol branco, e, que, este veículo teria supostamente ficado “escondido” na casa de William, nos dias seguintes ao crime em tela.

Informações que se extraem do relatório de investigação preliminar colacionado no id. 163167843, às fls. 40/43, datado de 04/05/2023.

Nesse interim, o genitor da vítima autorizou a realização de perícia e levantamento de dados constantes do retro mencionado aparelho celular, aos, 25/04/2023 (termo à fl. 10, id. 163167843).

A partir do aparelho celular pertencente à vítima, realizou-se o trabalho de extração e análise das provas, tendo resultado no
Relatório Técnico n. 2023.5.270884 /NI-DHPP/PJC – 02/10/2023
(colacionado às fls. 46/50, id. 163167876 e fls. 01/22, no id. 163167880).

Nessa senda, apurou-se que a vítima exercia atividade de motorista dos aplicativos
UBER
e
APP99
, e, também realizava entregas além dos aplicativos - “por fora”.

Aduz a autoridade policial, que, na data dos fatos,
a vítima mantem
contato com pessoa de alcunha “
PIU
PIU
FORTÃO
”, por meio do aplicativo
WhatsApp
, utilizando como ID
556599171652@s.whatsapp.net
. Descortinou-se que “
PIU
PIU
FORTÃO
” seria o suposto fornecedor de entorpecentes e, que, KENIO, ora vítima, era quem realizava as entregas do referido entorpecente.

Ressai da representação que
nos registro
das conversas com o usuário
556999476664@s.whatsapp.net
(contato sem nome vinculado na agenda), este contato enviou a localização da Rua Tapirapés, bairro Parque
Ohara
, para a vítima –
local do fato criminoso
.

Consta, ainda, que a vítima efetuou chamada para o ID
556999476664@s.wharsapp.ner
, às 20h10min09s, com duração de 31 segundos, logo em seguida o ID retorna
a
ligação às 20:15:45,
esta
dando como ligação perdida, ou seja, sendo a última pessoa que possivelmente falou com a vítima.

Com relação ao veículo VW/GOL utilizado na execução do delito, consta das investigações preliminares, que o suspeito YURI LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA é proprietário de um VW/Gol (placa KAA6945), de cor branca. Após os fatos permaneceu guardado na residência de EDUARDO AUGUSTO SOARES ADDOR JUNIOR, o qual passou a anunciar a venda em seu
status
no
WhatsApp.

Aponta a autoridade policial que EDUARDO, conhecido pelo vulgo de “
Juninho do Poção
”, é integrante de organização criminosa denominada Comando Vermelho. Durante as investigações, teria chegado ao conhecimento da equipe de investigadores que este é quem estaria dirigindo o veículo VW/GOL no momento da execução da vítima KENIO (id. 163168066).

Consta das investigações que a autoridade policial representou pela autorização judicial de acesso aos relatórios de monitoramento eletrônico de pessoas, que foi devidamente deferido por este juízo nos autos sob n. 1006843-15.2024.8.11.0042.

Tendo como resultado a confecção do
Relatório Técnico 2024.5.155421/2024/NI/DHPP - 28/05/2024
(colacionado no id. 163168065, às fls. 28/44), com estes dados, aduz a autoridade representante, que foram localizadas e identificadas 05 (cinco) pessoas nas proximidades do local do fato, dentre elas o suspeito
Geovanni
Mesquita Jesus.

In
casu
, o histórico de localização do suspeito demonstra que ele esteve no local dos fatos, em momento muito próximo da execução do crime, vejamos:

As 19h16min GEOVANNI está na Rua dos Bem Te Vis, bairro Parque
Ohara
;

As 19h18min GEOVANNI está na Rua dos Pardais, esquina com Rua Tapirapés, próximo ao local;

As 19h21min GEOVANNI chega na Travessa das Imbuias;

As 19h43min GEOVANNI já está próximo
a
Rua dos Pequis e segue para a Ria Tapirapés as 19h44min;

As 19h45min GEOVANNI está no exato local dos fatos, Rua Tapirapés esquina com Rua dos Pardais;

As 19h48min GEOVANNI deixa o local dos fatos e está na Avenida
Coxipones
;

As 19h49min GEOVANNI passa novamente pela Rua dos Pequis e as 19h50min
esta
de volta a Travessa das Imbuias;

As 20h13min GEOVANNI está de volta na Rua Tapirapés esquina com Rua dos Pardais;

As 20h15min GEOVANNI após andar
pelas rua
próximas retorna a Avenida Tapirapés;

As 20h16min GEOVANNI está na Rua dos Pardais e segue para Travessa das Imbuias as 20h17min;

As 20h19min GEOVANNI está na Travessa da Tarumãs e segue para a Rua das Araras as 20h20min;

As 20h20min GEOVANNI está saindo da Rua da Araras seguindo para Avenida Fernando Correa da Costa.

Destaquei

O relatório apontou ainda que Geovanni permaneceu com a tornozeleira desativada, sem bateria, no período entre
às
22h07min do dia
14/04
/2023 até às 11h20min. do dia
28/04
/2023.

Destarte, presente o
fumus
comissi
delicti
e afastadas quaisquer excludentes de ilicitude ou crime preterdoloso, merece ser acolhida a representação, uma vez que os elementos colhidos até este momento da investigação demonstram,
quantum satis
, ser a decretação da prisão temporária medida imprescindível para as investigações do Inquérito Policial, uma vez que favorecerá o bom andamento das investigações, sobretudo para evitar a manipulação de fatos, especialmente por se tratar de crime grave, praticado em concurso de pessoas e com meio que dificultou a defesa da vítima.

As circunstâncias do caso concreto, portanto, demonstram a necessidade e proporcionalidade do decreto da prisão cautelar temporária dos representados, bem como a atualidade dos requisitos, ante a gravidade do
modus operandi
engendrado.

A propósito, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Não bastasse, o decreto da prisão possui como principal fundamento sua imprescindibilidade na busca da verdade real e para o prosseguimento das investigações. Ademais, constata-se que a autoridade policial necessariamente se ateve a sequência de atos necessários à investigação, pois, além da dificuldade de colaboração da sociedade, diante do inquestionável medo de represálias, houve necessidade de busca das provas em meios eletrônicos, como o afastamento de sigilo e extração de dados do aparelho celular da vítima, afastamento de sigilo de monitoramento eletrônico de pessoas, que sabidamente demandam setores específicos e assoberbados da POLITEC e da própria Polícia Judiciária Civil, por meio de seus Núcleos de Inteligência.

De outro lado, importante ressaltar que praticamente todos os representados possuem histórico criminal, do qual se pode obter a indispensabilidade da medida para garantir o sucesso das investigações. Vejamos:

Yuri Leonardo Santos de Almeida
registra condenação criminal pela prática de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar e ameaça, nos autos SEEU n. 2002410-19.2022.811.0042.

Luiz Fernando Lima da Silva
registra condenação criminal pela prática de roubo majorado e tráfico de entorpecentes ilícitos (02 condenações), nos autos SEEU n. 9000145-68.2020.802.0001, tratando-se de pessoa
atualmente presa
, em cumprimento de pena em regime fechado.

Responde a ação penal pela prática do crime de receptação, nos autos n. 1018936-44.2023.8.11.0042; e, também, responde a ação penal pela prática do crime de roubo majorado e extorsão, nos autos n. 0001312-41.2017.8.11.0096.

Geovanni Mesquita Jesus
registra condenação criminal pela prática dos crimes de roubo majorado (02 condenações), nos autos SEEU n. 2000544-44.2020.811.0042, tratando-se de pessoa atualmente

em cumprimento de pena
em regime semiaberto
, sob monitoração eletrônica.

Responde as ações penais pela prática de crime de roubo majorado, nos autos n. 0010552-22.2017.8.11.0042 e n. 1007097-
27.2020.8.11.0042; e, também responde a ação penal pela prática de crime de homicídio, nos autos n. 0011734-43.2017.8.11.0042.

Eduardo Augusto Soares
Addor
Junior
, não registra antecedentes criminais.

Embora alguns dos representados não possuam registros criminais e sejam primários, sabe-se que essa condição, isoladamente, não obsta eventual decretação de prisão cautelar, se presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

A prisão temporária dos representados, portanto, mostra-se
imprescindível
para as investigações bem como proporcional a gravidade dos fatos, as circunstâncias em que se deram e as condições pessoais dos representados (artigo 282, do Código de Processo Penal).

Desta forma, preenchidos os requisitos contidos no artigo 1º, I, e III, ”a”, da Lei 7.960/89, o deferimento do pedido é medida que se impõe, frente à demonstração da extrema necessidade, e, notadamente quando a prisão se mostra imprescindível para as investigações; os fatos que fundamentam a medida extrema são novos e; medida adequada à gravidade concreta do crime, pois preenchidos os novos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal quando do controle de constitucionalidade da indigitada Lei (
ADIs
4.109 e 3.360).

Por todo o exposto, é cristalina ainda a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, constantes no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não serão capazes de assegurar a eficiência das investigações ainda pendentes à elucidação completa dos fatos e impedir que, em liberdade, os representados alterem a verdade dos fatos e venham a obstar e amedrontar testemunhas, impedindo a continuidade das investigações.

[...]

IV
-

Ex
positis
, em consonância ao parecer ministerial,
determino
:

IV.I.
Com fulcro no art. 1º, e seguintes da Lei n. 7.960/89,
DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA
dos representados
Yuri
Leonardo Santos de Almeida,
Luiz Fernando
Lima da Silva,
Geovanni
Mesquita Jesus e
Eduardo
Augusto Soares
Addor
Junior, pelo
prazo de 30 (trinta) dias
(art. 2º da Lei 7.960/89 c/c art. 2º, § 4º, da Lei 8.072/90).
[...]
(Pedido de Prisão Temporária n. 1013288-49.2024.8.11.0042, ID 165092807)
Destaques no original

Com efeito, como se vê da decisão acima transcrita,
o decreto de prisão temporária do paciente foi fundamentado em indícios suficientes de autoria e na prova
da materialidade delitiva,
tendo em vista que, em investigação preliminar,
populares que preferiram não se identificar

informaram que os suspeitos estavam reunidos na Rua Travessa Imbuias antes e após o crime, sendo que alguns deles usavam tornozeleira eletrônica
.

Diante disso,
a autoridade policial representou pela autorização judicial de acesso aos relatórios de monitoramento eletrônico de pessoas, que foi devidamente deferido
pelo
juízo
de primeiro grau, resultando na
confecção do Relatório Técnico
n.
2024.5.155421/2024/NI/DHPP
, o qual apontou que
foram localizadas e identificadas 5 (cinco) pessoas nas proximidades do local do fato, em momento muito próximo da execução do crime
,
dentre elas o
paciente
Geovanni Mesquita Jesus
, que se encontrava com tornozeleira eletrônica por cumprir pena no regime prisional semiaberto.

Ademais, o decreto de prisão temporária também está fundamentado na
necessidade de se assegurar o prosseguimento das investigações criminais
,
“sobretudo para evitar a manipulação de fatos, especialmente por se tratar de crime grave, praticado em concurso de pessoas e com meio que dificultou a defesa da vítima. As circunstâncias do caso concreto, portanto, demonstram a necessidade e proporcionalidade do decreto da prisão cautelar temporária dos representados, bem como a atualidade dos requisitos, ante a gravidade do modus operandi engendrado”
.

O magistrado ressaltou, ainda, que o paciente ostenta longo histórico criminal, pois ele possui duas condenações definitivas por roubo,
tratando-se de pessoa atualmente

em cumprimento de pena em regime semiaberto
e
sob monitoração eletrônica
, além de responder a duas ações penais por roubo majorado e uma terceira por homicídio.

Ressalte-se, por importante, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não se pode falar
em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto
de prisão
nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações

(
AgRg
no HC 669507 SC 2021/0161882-9,

Data de Julgamento: 08
.
02
.
2022)
, como ocorreu no caso em análise.

Além disso, n
ão se configura ausência de contemporaneidade quando o
investigado
permanece foragido desde o suposto cometimento do crime
, como é o caso do paciente, situação que revela o risco atual às investigações em curso.

Por derradeiro
, embora o impetrante alegue que Geovanni foi mantido custodiado após o esgotamento do prazo da prisão temporária, a autoridade apontada como coatora informou o mandado de prisão, até a presente data, ainda não foi cumprido pelo fato de o paciente estar foragido. Por essa razão, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da sua prisão cautelar por excesso de prazo, uma vez que o prazo para a custódia temporária começa a contar, como dispõe o art. 2º da Lei n. 7.960/89, a partir do efetivo cumprimento do respectivo mandado, não de sua decretação.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Geovanni Mesquita Jesus
;
por consequência,
denego a ordem

dehabeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024